Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE.

1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos doart.1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.

2. Evidenciando o exame do estatuto social que o apelante já havia se retirado do quadro societário da empresa à época do negócio jurídico, o acolhimento da ilegitimidade passiva ad causam é medida mais adequada.

3. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a alegação de cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova rejeitada pela própria parte na origem.

4. O fornecedor de produtos duráveis responde objetivamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam, ausente nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, na forma preconizada pelo art. 18, do CDC.

5. Demonstrado o vício oculto, resta evidenciada a responsabilidade do fornecedor, ainda que não tenham conhecimento da origem do vício. Inteligência do art. 23, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo parcialmente provido.